Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736749-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO CARDOSO PINTO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por YURI COELHO DIAS e OUTRO em favor de LEONARDO CARDOSO PINTO visando a substituição da prisão preventiva pela cautelar de monitoração eletrônica, cumulada ou não a outras medidas (ID 40810865). Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator